Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CRISTIAN PEREIRA, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e "c" da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98.
Embargos de declaração rejeitados no id. 101326959.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 37, inciso XV e 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que “a majoração da carga horária em 33,33%, ou seja, de 30 para 40 horas semanais não acompanhada da diferença do subsídio, mas apenas paga a gratificação pela alteração das responsabilidades”.
Aduz ainda que “o Tribunal a quo, não tratou com pontualidade técnica e não julgou o caso à luz das disposições constitucionais. Cada um dos institutos abordados no presente feito, “função”, “carga horária”, “gratificação” e “subsídio" deve ser analisado com o rigor técnico que o caso requer, pois, ao concluir que a verba destinada a gratificação de função, tem como escopo a indenização pela carga horária majorada, o Julgado ofende a constituição federal diametralmente”.
Diante disso, requer “o total provimento do Recurso, para declarar a ofensa constitucional, especificamente a ofensa direta aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e princípios da isonomia e moralidade administrativa”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 108592973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 37, inciso XV e 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que “a majoração da carga horária em 33,33%, ou seja, de 30 para 40 horas semanais não acompanhada da diferença do subsídio, mas apenas paga a gratificação pela alteração das responsabilidades”.
Logo, a revisão pretendida pelo recorrente extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Complementar no. 50/1998.
Assim sendo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Nesse sentido, confira-se:
“1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280”. [RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-11-2018, DJE 263 de 7-12-2018.]
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.”[ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega a recorrente que “o Tribunal a quo, não tratou com pontualidade técnica e não julgou o caso à luz das disposições constitucionais. Cada um dos institutos abordados no presente feito, “função”, “carga horária”, “gratificação” e “subsídio" deve ser analisado com o rigor técnico que o caso requer, pois, ao concluir que a verba destinada a gratificação de função, tem como escopo a indenização pela carga horária majorada, o Julgado ofende a constituição federal diametralmente”.
No acordão recorrido ficou decidido que “de acordo com o artigo alhures mencionado o profissional de educação que passa a exercer a função de dedicação exclusiva, passa a ter sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Por outro lado, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1o, que o profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de 30% sobre seu subsídio enquanto estiver exercendo a função”. (sic. id. 89645481)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 654.505-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2012).(g.n)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 1. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 662.120-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 8.2.2012). (g.n)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental desprovido"(RE 491.813-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 3.3.2011).(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça